Tribunal: TJES
Processo: 5006847-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006847-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006847-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo MMº. Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado em desfavor de
POLTEX TEXTIL S/A
,

determinou a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, declarou a incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento do cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo falimentar.

Em suas razões (id. 1908107), o recorrente aduz, em síntese, que
“
a ação anulatória de origem, na qual se instaurou o conflito, não é disciplinada na Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, mas sim no Código de Processo Civil. Logo, tal ação não é alcançada pela vis attractiva do juízo falimentar”
.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça não adentrou no mérito da demanda (id. 2172542).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006847-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo MMº. Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado em desfavor de
POLTEX TEXTIL S/A
,

determinou a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, declarou a incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento do cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo falimentar.

Em suas razões (id. 1908107), o recorrente aduz, em síntese, que
“
a ação anulatória de origem, na qual se instaurou o conflito, não é disciplinada na Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, mas sim no Código de Processo Civil. Logo, tal ação não é alcançada pela vis attractiva do juízo falimentar”
.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça não adentrou no mérito da demanda (id. 2172542).

Pois bem. De acordo com os ditames do art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005, a competência do Juízo Universal da Falência é afastada apenas para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, o que não traduz o caso dos autos. No caso em cotejo, temos o pedido de cumprimento de sentença de quantia líquida e certa, nos moldes do art. 824 do CPC, com possibilidade de expropriação de bens.

Assim, por disposição expressa da Lei, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo que decretou a falência.

Somado a isso, conforme bem alinhavado pelo MMº. Magistrado que prolatou a decisão ora agravada
“se houve a decretação de falência da devedora do presente cumprimento de sentença, caberá ao juízo universal avaliar o prosseguimento da execução, pois o destino do patrimônio da devedora, em processo falimentar não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o concurso de credores”
.

Veja-se no mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Direito empresarial. Valores penhorados pelo juízo cível. Remessa dos autos ao juízo universal. Determinação de levantamento pela recuperanda. Inconformismo do exequente. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se os valores depositados judicialmente podem ser levantados pelas partes. Como informado pela agravante, foi ajuizado conflito de competência junto ao e. STJ, sob o nº 161.334-RJ, tendo sido lavrado o seguinte acórdão:
"Agravo interno no conflito positivo de competência. deferimento de recuperação judicial. medidas de constrição de bens integrantes do patrimônio da empresa por juízo diverso. competência do juízo em que se processa a recuperação judicial da empresa suscitante. agravo desprovido. 1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais
. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 161334 - RJ - RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Data do Julgamento: 02/04/2019). Ademais, no entendimento do próprio STJ, inclusive em outro julgamento da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze, restou consignado que,
mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Assim sendo, a pretensão da agravante de proceder ao levantamento das quantias depositadas judicialmente não encontra amparo na jurisprudência pacificada do e. STJ, que tem se posicionado pela competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, bem como para a administração de seu patrimônio, em atenção ao princípio da preservação da empresa, essencial ao êxito do processo de soerguimento, valendo destacar, por oportuno que tanto o administrador judicial, quanto o Ministério Público, anuíram como o levantamento da quantia pela agravada, a fim de permitir que a recuperanda se utilize desses recursos, como já realizado em transferência anterior, para pagamento das obrigação correntes e do plano de recuperação
. Administrador judicial informou que o crédito da agravante se encontra devidamente relacionado na relação de credores, nos termos do §2º do art. 7º, da LRF, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que tais valores não ingressaram na esfera jurídica da agravante. RECURSO DESPROVIDO” (0016550-36.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - JULGAMENTO: 28/09/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Desta forma, o presente recurso deve ser desprovido, já que a decisão aplicou a adequada solução ao litígio.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006847-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTADO – EMPRESA COM FALÊNCIA DECRETADA – INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO FAZENDÁRIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
De acordo com os ditames do art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005, a competência do Juízo Universal da Falência é afastada apenas para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, o que não traduz o caso dos autos.

2.
No caso em cotejo, temos o pedido de cumprimento de sentença de quantia líquida e certa, nos moldes do art. 824 do CPC, com possibilidade de expropriação de bens.

3.
Por disposição expressa da Lei, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo que decretou a falência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.